Tribunal: TJDFT
Processo: 0010173-77.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS QUANTUM FIXADO COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. FILHO MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE ABSOLUTA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
1. É dever dos pais, da sociedade e do Estado promover o sustento e desenvolvimento das crianças. Em relação ao dever de sustento dos pais, o parágrafo primeiro do art. 1.694, CC prevê que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Não restou demonstrado nos autos o excesso na fixação dos alimentos (27% do salário-mínimo, atualmente correspondente a R$ 297,00), de forma a comprometer a subsistência do genitor alimentante, uma vez que a quantia é compatível com sua capacidade financeira. O filho encontra-se com seis anos de idade, condição em que a presunção de necessidade de alimentos é absoluta.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.